Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARTIGO 16 DA LEI N. 11.340/06. NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

1. O crime de ameaça é processado por meio de ação penal pública condicionada à representação, sendo esta, instituto que tem natureza jurídica de condição de procedibilidade.

2. No caso, constatando-se que a ofendida se retratou da representação do crime de ameaça, antes do oferecimento da denúncia, e não foi designada a audiência prevista no artigo 16 da Lei n. 11.340/06, é de rigor o acolhimento da preliminar arguida pela Defesa para declarar a nulidade da ação penal, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, por violação ao procedimento legal.

3. Transcorrido o prazo decadencial de seis meses, conforme previsão do artigo 103 do Código Penal, de rigor a extinção da punibilidade do réu pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

4. Preliminar acolhida.